Tribunal: STF
Processo: Ext 1767
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EXTRADIÇÃO. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. “AUTO-EVASÃO”. AUSENTE O REQUISITO DA DUPLA INCRIMINAÇÃO. PENA RESIDUAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e dos artigos II e III, da norma convencional.



    2. Ausência do requisito de dupla incriminação com relação ao delito de “Auto-Evasão”.



    3. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, não se verifica óbice ao deferimento da extradição quanto à execução da pena remanescente pela prática do crime de homicídio.



    3. Cidadão uruguaio com pena remanescente por crime comum, legitimamente apurado e julgado pelo Estado requerente, onde se iniciou a execução, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelo mesmo fato motivador dessa extradição, tampouco de que ele tenha sido indultado ou contemplado por anistia, seja pelo Estado requerente, seja pelo Estado requerido. 



    5. Não consta notícia nos autos de que tenha sido concedido ao extraditando refúgio ou asilo territorial no Brasil.



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Tampouco não se cogita índole exclusivamente militar, religiosa ou política.



    9. Configurados os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos constantes no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, pedido deferido, em parte.



    10. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que o extraditando esteve submetido, no Brasil.